Tribunal: TJBA
Processo: 8002486-83.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002486-83.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: S. M. L. e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Poções, contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação de obrigação de fazer, mantendo sentença que determinou o fornecimento solidário de exame e consulta com médico geneticista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento médico de alta complexidade exclusivamente ao ente federado considerado competente segundo as regras do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde.

5. A Constituição Federal e a legislação de regência atribuem a todos os entes federados o dever de assegurar o direito fundamental à saúde, permitindo que qualquer deles figure no polo passivo da demanda.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária, afastando a necessidade de direcionamento exclusivo da obrigação a determinado ente federado.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a ensejar a integração do acórdão.

8. A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser compelido ao fornecimento de tratamento médico necessário.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8002486-83.2023.8.05.0199
.EDCiv, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e embargado
S. M. L.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator